Tribunal: TJBA
Processo: 8067719-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067719-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO REGIS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, JOSE ANTONIO SAMPAIO GOMES

AGRAVADO: ADRIANO DIAS DE SA TELES e outros (2)

Advogado(s)
:
VAGNER REIS SANTANA, JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROFUNDA CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, por meio da qual os autores buscam a proteção possessória sobre servidão de passagem que alegam ser o único acesso ao seu imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando à reintegração de posse de servidão de passagem, diante de profunda controvérsia fática sobre a existência do esbulho e a essencialidade da passagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A verossimilhança das alegações dos Agravantes, inicialmente amparada em declarações e na Súmula 415 do STF, foi infirmada pelas contrarrazões dos Agravados, que apresentaram versão diametralmente oposta dos fatos e indícios de que o imóvel dos autores não seria encravado.

A existência de narrativas conflitantes e de acusações mútuas de esbulho, somada à dúvida sobre a real necessidade da servidão, retira a certeza necessária para o deferimento da medida liminar, recomendando-se prudência e a manutenção do status quo até a devida instrução probatória no juízo de origem, que possui melhores condições de averiguar os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese(s) de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória de servidão de passagem exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Havendo profunda e insanável controvérsia fática, com versões e provas conflitantes apresentadas pelas partes sobre a autoria do esbulho e a própria essencialidade da passagem, afigura-se ausente a verossimilhança da alegação, devendo a questão ser dirimida após a devida instrução probatória no juízo de origem.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Súmula nº 415 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80212129120218050000. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8009902-54.2022.8.05.0000, TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80381047020248050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067719-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALBERTO REGIS ANDRADE e outros e como apelada ADRIANO DIAS DE SA TELES e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08